Tribunal: TJBA
Processo: 8013568-24.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n.° 8013568-24.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE:
LEONARDO DE OLIVEIRA VIEIRA

IMPETRANTE
S
: MUNIQUE CARIBE COSTA

(OAB/BA n.º
81.610
)
e outros

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA
CRIMINAL

DA COMARCA DE
JEQUIÉ
-
BA

RELATORA: DESA. IVONE BESSA RAMOS

I/E

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO. EXIGÊNCIA DE VALORES MEDIANTE GRAVE AMEAÇA A FAMILIARES DE VÍTIMA DE HOMICÍDIO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS APRECIADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. RISCO ATUAL E PERMANENTE À ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA SUBSISTENTE. MODUS OPERANDI TELEMÁTICO. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM CURSO. RISCO DE INTIMIDAÇÃO DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR DE FILHO MENOR. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA, ART. 318-A,I DO CPP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor de LEONARDO DE OLIVEIRA VIEIRA, preso em flagrante em 15.10.2025 e com custódia preventiva decretada em 17.10.2025, acusado da suposta prática do crime de extorsão, consistente na exigência de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) da vítima Verônica de Jesus Santos, viúva de Vanderlan dos Santos Leal, mediante grave ameaça proferida por ligações telefônicas e mensagens via aplicativo “
WhatsApp”
, utilizando-se de números telefônicos distintos, instalados no mesmo aparelho celular apreendido em poder do Paciente.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as teses de fragilidade de provas de autoria, falta de fundamentação idônea e ausência dos requisitos da prisão preventiva comportam conhecimento, considerando o julgamento de impetração anterior; (ii) analisar se há ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia preventiva, capaz de autorizar sua revogação; e (iii) examinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da condição de responsável por filho menor de seis anos.

III. Razões de decidir

3. As alegações relativas à ausência de indícios de autoria, falta de fundamentação da decisão constritiva e carência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal representam mera reiteração de teses já examinadas e rejeitadas por esta Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 8063084-47.2025.8.05.0000. A ausência de fatos novos impede o conhecimento do pedido nestes pontos.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva não se mede apenas pelo tempo decorrido desde o fato, mas pela permanência do risco à ordem pública ou à instrução processual. Tratando-se de extorsão inserida em um contexto de organização criminosa e intimidação contínua de vítimas vulneráveis, o perigo gerado pela liberdade do acusado permanece atual.

5.

A contemporaneidade da medida cautelar resta amplamente configurada pela própria conduta do Paciente no ato do cumprimento do mandado de prisão: a tentativa de fuga e a resistência ativa em 11.12.2025 constituem elemento fático superveniente e concreto que, operando como fundamento prospectivo de cautelaridade, renova e densifica o
periculum libertatis
, tornando despicienda qualquer cogitação acerca do lapso temporal decorrido entre os fatos investigados e a decretação da custódia.

6.

O risco à instrução criminal é potencializado pelo modus operandi integralmente telemático: a liberdade do Paciente restauraria o acesso imediato aos mesmos instrumentos empregados na prática delitiva, viabilizando a intimidação das vítimas e testemunhas que haverão de depor na audiência designada para o dia 08.04.2026.

7.

As decisões de manutenção da custódia de 09.12.2025 e de 30.01.2026, exaradas a poucos meses da Impetração, exprimem a contemporaneidade e a persistência dos fundamentos cautelares com a densidade exigida.

8. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, fundamentada na condição de pai de crianças menores de doze anos (artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal), encontra obstáculo legal absoluto quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, conforme dispõe expressamente o artigo 318-A, inciso I, do CPP. Além disso, os autos indicam que a filha menor encontra-se sob os cuidados da avó materna.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

______

Teses de julgamento:
“1.
A reiteração de teses já apreciadas, sem inovação substancial, configura preclusão consumativa e impõe o não conhecimento parcial do writ.
2.A contemporaneidade da prisão preventiva justifica-se pela atualidade do risco à ordem pública, especialmente em crimes de extorsão com indicativos de atuação organizada e ameaça contínua às vítimas. 3. O modus operandi telemático potencializa o risco à instrução, inviabilizando medidas cautelares diversas. 4. A vedação do art. 318-A, I, do CPP é objetiva e cogente, impedindo a prisão domiciliar nos crimes praticados com grave ameaça, categoria na qual se insere, por definição típica, a extorsão. 5. A condição de responsável por filhos menores não supre a exigência legal de demonstração inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados paternos.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 158, caput; CPP, arts. 312; 316, parágrafo único; 318, VI; 318-A, I; 319; Lei n.º 13.769/2018.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 880605/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC 902268/SP, Rel. Min. OG Fernandes, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no RHC 169.803/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.02.2023; STF, HC 220346 AgR, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no HC 711.826/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no RHC 189540/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.12.2023; STJ, HC 812820/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024; STF, HC 262981/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º

8013568-24.2026.8.05.0000
, impetrado pelos Advogados Fillipe Caribé Costa (OAB/BA n.º 35.970) Munique Caribé Costa (OAB/BA: 81.610) e Maria Gabriella Alves OAB/BA: 74.576), em favor de LEONARDO DE OLIVEIRA VIEIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER em parte e, nessa extensão,
DENEGAR
a Ordem de
Habeas Corpus,
nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora